Tribunal: TJDFT
Processo: 0734414-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO EM AÇÃO AUTÔNOMA. VIA INADEQUADA, SALVO EXCEÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é pleito a ser instaurado mediante incidente e não ação autônoma, salvo no caso previsto em Lei (art. 134, §2o, CPC). No mais, não há risco de tumulto processual, pois a instauração do incidente suspende o processo. Assim, não há opção da parte pela instauração de petição autônoma, devendo-se obedecer aos ditames legais. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.